Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, CALÚNIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas, em relação a requerimento de medidas protetivas de urgência associado a inquérito policial no qual se apura a prática de crimes de lesão corporal, calúnia e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se incide a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) ao caso em análise e, consequentemente, se o feito deve tramitar no juízo especializado ou no juízo comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime baseado no gênero é aquele cometido contra a vítima mulher tendo em mente esta condição, estando o agente motivado pela vontade de oprimir e de subjugar a vítima, aproveitando-se de sua vulnerabilidade ou enfraquecendo a identidade e a autonomia femininas. Exige-se ainda, para a configuração do apontado cenário, que as diversas espécies de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral) ocorram no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
4. Deve prevalecer a competência do juízo especializado quando os elementos carreados aos autos conduzem à conclusão de que o réu cometeu (em tese) os crimes de lesão corporal, calúnia e ameaça valendo-se da vulnerabilidade das vítimas, em demonstração de menosprezo à condição de mulher no âmbito familiar.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas.